Tribunal: TJSP
Processo: 2375564-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso – Atendente de farmácia – R. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o agravado do concurso público regido pelo Edital no 001/2023, bem como para determinar sua continuidade no certame, a partir da fase em que fora excluído, mediante o preenchimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso – Atendente de farmácia – R. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o agravado do concurso público regido pelo Edital no 001/2023, bem como para determinar sua continuidade no certame, a partir da fase em que fora excluído, mediante o preenchimento de todas as demais condições e exigências previstas no edital – Pretensão de reforma – Cabimento – Exclusão do candidato que decorreu da constatação, pela junta médica oficial, de condição de saúde incompatível com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, já que ele apresenta histórico de drogadição – Ao menos em uma análise perfunctória, não se vislumbra excesso ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado – Concurso que é o meio técnico de que a Administração dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da moralidade administrativa, o aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a todos os candidatos que atendam os requisitos legais, nos termos do que dispõe o art. 37, da Constituição Federal – Ausência do fumus boni iuris a fundamentar a tutela antecipada - R. decisão reformada – Recurso provido.